Tribunal: TJMT
Processo: 0004434-95.2016.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004434-95.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS - CPF: 023.214.581-43 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), YURI LOPES NASCIMENTO - CPF: 051.978.311-54 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIOVANI LIBARDONI - CPF: 588.688.019-49 (VÍTIMA), LARISSA DANIELA DE LIMA VALASCO - CPF: 061.022.881-14 (ASSISTENTE), PAULO SISINO CARLOS DOS SANTOS (ASSISTENTE), SANDRA REGINA CARRASCO LIBARDONI - CPF: 568.225.531-34 (ASSISTENTE), KARLA CRISTINA PEIXOTO FERRAZ - CPF: 044.602.956-44 (ASSISTENTE), LEONARDO DAVINCE RODRIGUES VIEIRA - CPF: 011.997.101-13 (ASSISTENTE), TALITA REGIANE SANTOS - CPF: 700.559.391-04 (ASSISTENTE), JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO (ASSISTENTE), MARIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 378.220.041-15 (ASSISTENTE), OLDEMAR LIBARDONI (ASSISTENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), YURI LOPES NASCIMENTO - CPF: 051.978.311-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004434-95.2016.8.11.0064

APELANTE: PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA – PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDUTA SOCIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DO COMPORTAMENTO AGRESSIVO DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO – SÚMULA 444 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

“Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta”
[STJ, AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019].

A mera existência de procedimentos criminais instaurados em desfavor do recorrente pela suposta prática de crimes no âmbito doméstico e familiar, não se mostra suficiente para a negativação de sua conduta social com o incremento da reprimenda basilar, sem que haja provas seguras de seu comportamento agressivo, com a observância ao princípio do contraditório.

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
[STJ, Súmula n. 444].

“O cometimento do homicídio em via pública, na presença de familiares da vítima e mediante disparos de arma de fogo, autoriza a negativação das circunstâncias do crime, por denotar
‘a elevada reprovabilidade do comportamento do agente’
(STJ, AgRg no HC n. 719.885/SP)”
[TJMT, N.U 0013094-52.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/4/2024, Publicado no DJE 17/4/2024].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004434-95.2016.8.11.0064

APELANTE: PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Paulo Eduardo Sisino dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 18 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP].

A defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, postulando, ao final, a submissão a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da reprimenda imposta.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção do veredicto condenatório e da pena fixada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004434-95.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Paulo Eduardo Sisino dos Santos,
vulgo
“Dudu”
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP] – perpetrado em concurso de pessoas com Yuri Lopes Nascimento –, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Conforme boletim de ocorrência de f. 2, no dia
8/11/2015
, por volta das
12h00min
, no bairro Granville I, Rua Maria Martins Fontoura, n. 149, nesta cidade e comarca, a vítima
Giovane Libardoni
foi atingida por
quase duas dezenas de disparos de arma de fogo do tipo pistola 380
, sofrendo as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 12/42, que foram a causa de sua morte. Da narrativa do boletim de ocorrência consta que o executor do crime se aproveitou do exato momento em que a vítima entrou com o carro na garagem da casa, para entrar em seguida e atacá-la de surpresa quando ainda estava dentro de seu carro.

Nos termos da investigação policial,
Giovane Libardoni
, e seu irmão,
Oldemar Libardoni
, mantiveram uma sociedade com o
pai do denunciado
,
PAULO EDUARDO
por alguns anos (a partir de 2006) e os
negócios não deram certo
, de maneira que, ao fim e ao cabo,
o pai de PAULO EDUARDO sofreu um grande prejuízo financeiro
, consistente na perda para um banco credor de uma gleba de terras de 220 hectares de terras e, por mais que tenha tentado, não conseguiu ser ressarcido pelos irmãos Libardoni, uma vez que Oldemar mudou-se para Bolívia e Giovane não mais atendia seus telefonemas.

PAULO EDUARDO
comentava que
‘já tinha passado do tempo de resolver essa situação’
, demonstrando, pois,
revolta
com o fato dos Libardoni terem dado tamanho prejuízo à sua família, inclusive
a mãe de PAULO EDUARDO
referia-se expressamente a Giovane Libardoni com adjetivos nada simpáticos, tais como
tranqueira
,
safado
e
salafrário
. Necessário frisar que, a essa altura, nos idos de 2015 e 2016,
PAULO EDUARDO
mantinha relações próximas com indivíduos de péssima conduta, a exemplo de um certo
Leonardo Davince Rodrigues Vieira
, vulgo
‘Xexéu’
, e o, à época, adolescente de 17 anos de idade,
Júnior de Oliveira Ribeiro
, que viria a se tornar o afamado bandido
‘Juninho Brock’
.

Pois bem! Ainda no dia do crime já se sabia que na execução do crime foi
utilizado um veículo Pálio, cor branca, placa N...K, final número 69
. No decorrer da investigação policial, os investigadores receberam informações de pessoas que, por razões óbvias, não puderam ser identificadas, que os envolvidos no crime seriam
PAULO EDUARDO
,
Leonardo
e
Júnior
, e que
PAULO EDUARDO
fazia uso frequente de um veículo
Pálio, cor branca, placa NJK6569
. Paralelamente a isso, no dia 25/2/2016, a esposa da vítima, quando deixava sua filha na escola, deparou-se com um Pálio, cor branca, com final da placa 69, e seguiu o veículo, descobrindo que este fora guardado na garagem da residência localizada na Rua Jerônimo Jacobe das Chagas, em frente à Oficina do Aldo, Bairro São Francisco, casa esta que é a moradia de
PAULO EDUARDO
e de sua família.

A Polícia Judiciária Civil apurou ainda que
o carro Pálio
, cor branca, placa NJK6569,
estava registrado em nome de uma irmã de PAULO EDUARDO
, mas que
ele e seu primo
,
YURI LOPES NASCIMENTO
, que morava com a família, usavam o carro frequentemente. Apurou mais. Apurou que
YURI também participou do crime
, já que este mesmo,
em conversa com a namorada
, revelou que
‘iria matar um cara que devia muito dinheiro para seu pai’
(na verdade, Paulo Sisino, o credor e pai de Paulo Eduardo, é tio de Yuri, mas considerado como pai por este, pois praticamente o criou),
confirmando para a namorada
, após, que realmente o fez, devendo ser ressaltado que, em conversa telefônica do dia 7/3/2016, quando as investigações estavam chegando nos autores do crime,
YURI
ordenou à namorada que não tivesse mais contato telefônico com ele, pois a Polícia havia chegado nele e ele achava que era
‘por causa daquele negócio lá’
, referindo-se ao crime.

Concluiu-se, portanto, que
PAULO EDUARDO

participou ativamente do crime
, sendo quem efetivamente tomou a decisão de tirar a vida da vítima Giovane Libardoni e
quem orquestrou toda a logística para a execução do homicídio
, tendo-o feito em razão de
torpe vingança pelo prejuízo que este causara a seu pai
, Paulo Sisino Carlos dos Santos. Ficou claro também que
muito provavelmente
deve ter contado com o auxílio dos seus amigos do mundo do crime, Leonardo Davince Rodrigues Vieira e Júnior de Oliveira Ribeiro. Diz-se muito provavelmente porque a investigação policial não esclareceu exatamente os termos da participação desses dois meliantes, porém foi registrado um telefonema entre PAULO EDUARDO e Leonardo, no dia em que houve o cumprimento de mandados de busca e apreensão em suas residências (14/3/2016), logo após o cumprimento dos mandados, em que eles conversam sobre a investigação e a necessidade de trocarem os chips de seus celulares e conversarem pessoalmente, ocasião em que também criticaram o adolescente por este estar com uma arma de fogo em sua residência
[
Nota de rodapé
: Na verdade, eram apenas munições de calibre 38, e não arma de fogo propriamente dita]
.

No que toca ao denunciado
YURI LOPES NASCIMENTO
, conclui-se que este,
por ser praticamente um irmão de PAULO EDUARDO
, sendo
conhecedor de toda a situação problemática envolvendo as famílias Libardoni e Sisino
,
aderiu aos motivos do primo PAULO EDUARDO e prestou efetiva colaboração no crime
, sendo,
nos termos do que informou à namorada
, o
executor material
do homicídio perpetrado contra a vítima.

Ambos,
PAULO EDUARDO
e
YURI
cometeram o homicídio mediante recurso que dificultou a defesa, valendo-se do elemento surpresa para assassinar a vítima”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa em suas razões recursais, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, entendo que o arcabouço probatório coligido ao longo da instrução criminal comprova o envolvimento do recorrente na empreitada delituosa.

A defesa sustenta, em suas razões recursais, que o réu – apenas na Sessão Plenária, diga-se de passagem – negou ter tido qualquer participação nos fatos, afirmando que não utilizou o veículo de sua irmã na data do homicídio.

Consigna que inexiste qualquer prova para apontar o apelante como mandante do crime, extraindo-se dos autos meras conjecturas baseadas na provável motivação.

Não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, o Conselho de Sentença acolheu a tese sustentada pela acusação, segundo o qual o réu orquestrou toda a logística para a execução da empreitada delituosa para se vingar o prejuízo sofrido por seu genitor.

Após análise meticulosa dos autos, não é possível concluir que a decisão do Corpo de Jurados esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Para fundamentar as razões de meu convencimento, valho-me dos argumentos utilizados no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, julgado em 23/9/2022, no qual o corréu Yuri Lopes Nascimento foi despronunciado, e mantida a pronúncia do ora apelante.

Colho, abaixo, trechos do voto-condutor por mim proferido naquela oportunidade:

“De início, importa salientar que a única testemunha que presenciou os fatos,
Sandra Regina Carrasco Libardoni
, não conseguiu reconhecer o executor material do delito, como se vê de suas declarações:

‘QUE declara que
era esposa
de
GIOVANI LIBARDONI
, afirma que na data de
8/11/2015
por volta das
12h00
estava chegando em casa na companhia de
GIOVANI
, afirma que estavam retornando do Supermercado Atacadão, relata que ao chegar próximo à sua casa, como de costume, observaram se não tinha moto ou alguém suspeito na rua pois é bem comum assaltos naquele bairro, afirma que não tinha nada e ninguém na sua rua, então
entraram na garagem de sua casa
, afirma que,
quando já estavam descendo, ouviu um barulho parecendo um estralo
ainda falou com
GIOVANI
ao mesmo tempo que saia do carro
‘amor estragou alguma coisa no carro de novo’
, afirma que então
levantou os olhos e viu um homem que segurava uma arma nas mãos e que atirava em direção a GIOVANI
, afirma que em choque conseguiu esconder-se atrás do pilar da área de sua casa, afirma que viu que o portão estava entreaberto correu gritando pela rua, afirma que correu buscando ajuda em prédio próximo, afirma que escondeu-se próximo a entrada de um prédio onde chamava por ajuda, afirma que
viu quando o homem que teria invadido e atirado contra GIOVANI correr pela rua e fugir
, afirma que foi socorrida pelos moradores do prédio vizinho e que alguns destes acompanharam até sua casa, afirma que quando retornou até sua casa, encontrou
GIOVANI
ainda com vida e agonizando no interior do veículo. QUE declara que
o homem que matou GIOVANI usava uma camiseta verde escura e estava apenas com óculos escuros na face
, afirma que
não conhece o homem e que não seria capaz de reconhecê-lo na rua ou por fotografia
. QUE declara que está casada com
GIOVANI
há aproximadamente 20 anos, afirma que com
ele tem apenas uma filha de 17 anos
, afirma que
GIOVANI
tem uma filha mais velha chamada
GEOVANNA
de 25 anos e dois filhos menores fora do casamento com idades de 16 e 13 anos. QUE declara que
GIOVANI
nunca comentou que pudesse estar sofrendo ameaças, afirma que notou apenas que
na sexta-feira antes de sua morte ele estava um pouco nervoso
, perguntou para ele o que tinha e
GIOVANI
apenas comentou que
estava nervoso por causa de contas para pagar
. QUE declara que atualmente
GIOVANI
estava trabalhando como revendedor de colchões da marca Nipponflex. QUE declara que GIOVANI já foi proprietário de uma empresa de revenda de defensivos orgânicos, chamada BR Orgânica, afirma que a empresa fechou no ano de 2011, pois não conseguiram licença ambiental para continuar as atividades, afirma que nesta empresa GIOVANI tinha como sócios as pessoas de ALBENES SOARES e FRANCISCO BARBOSA, afirma que recebe em sua casa comunicado de débitos referente a questões de impostos da empresa. QUE declara que
GIOVANI devia em torno de 40 mil reais para um agiota
, afirma que sabe apenas que este se chama GILBERTO, afirma que
nunca GIOVANI teria comentado que estava sendo ameaçado por GILBERTO
, e que sabe apenas que GIOVANI estava pagando apenas os juros da dívida para GILBERTO. QUE declara que estavam devendo a escola dos três filhos que não havia sido paga neste ano, afirma que estas são as únicas dívidas que tem conhecimento que GIOVANI possuía. QUE declara que no ano de 2012 teria ficado sabendo de um caso extraconjugal de GIOVANI com uma amiga de sua filha mais velha e que esta mulher chamava-se VIVIANE FREITAS, afirma que ficou sabendo através de uma carta sem remetente que deixaram em sua caixa de correio, afirma que não sabe até hoje quem depositou a carta, afirma que sabe apenas que VIVIANE também era casada, acredita que o relacionamento de GIOVANI e VIVIANE tenha terminado naquela época pois nunca mais ficou sabendo de nada, afirma que não sabe informar se o marido de VIVIANE teria descoberto o caso na época. QUE declara que ficou sabendo na presente data que GIOVANI tinha um seguro de vida que tinha como beneficiários seus quatro filhos e sua mãe, afirma que não sabe ainda qual o valor do benefício. QUE declara que
não sabe informar quem poderia ter sido o responsável pela morte de GIOVANI e nem qual teria sido a motivação para o crime
’ [trechos do primeiro depoimento extrajudicial].

‘QUE declara que vem até esta Delegacia informar que
na data de 25/2/2016, por volta das 7h00min
deixou sua filha na escola localizada na Av. Rui Barbosa, afirma que
visualizou um veículo Pálio, de cor branca, e com o final da placa 69
, afirma que
já sabia que o final do veículo utilizado no dia do homicídio de GIOVANI seria um veículo Pálio, com o final da placa 69
, afirma que então
passou a seguir o veículo
que foi em direção ao Bairro São Francisco, afirma que então decidiu por medo não mais seguir o veículo, afirma que então parou na Padaria Rainha e comprou alguns pães para levar para casa de sua mãe, afirma que então
resolveu dar uma volta no bairro
a fim de encontrar novamente o veículo, afirma que então na primeira quadra deparou com o veículo em uma
garagem localizada em uma residência
que fica aos fundos de um terreno localizado na
Rua Jerônimo Jacobe das Chagas
, no Bairro São Francisco, em frente a oficina do Aldo. QUE declara que no dia seguinte ao buscar sua filha na escola por volta das 12h30min, quando estavam retornando para sua casa, notou quando entrou no Bairro Granville que um veículo Fiesta Hatch, de cor azul, e placas OBI2142, estava seguindo seu carro, afirma que deu diversas voltas pelo bairro e o veículo continuava seguindo, afirma que o Fiesta chegou a ficar parado na rua em frente à sua casa e que depois de várias voltas conseguiu, por fim, entrar na sua casa e ligar para polícia. QUE declara que registrou um boletim de ocorrência narrando os fatos. QUE
declara que a respeito da sociedade de GIOVANI e PAULO SISINO CARLOS DOS SANTOS, tem a informar que o que sabe é que sociedade foi criada no ano de 2005 e que contava como sócios GIOVANI o irmão deste OLDEMAR LIBARDONI e PAULO SISINO
, afirma que a empresa chamava se SESAL e que
o objeto da empresa era uma máquina agrícola que estes alugavam para fazendas
. Afirma que
não sabe como ocorreu o fim da sociedade
e às vezes que perguntou para GIOVANI sobre a máquina agrícola este informou que a mesma estava quebrada e parada em uma fazenda em Lucas do Rio Verde. QUE declara que
conheceu PAULO e que não sabe informar se houve alguma discussão entre este e GIOVANI, e que GIOVANI apenas comentava que PAULO era um homem difícil de conversar
. QUE declara que não sabe informar quantos filhos PAULO teria e
que não conheceu os filhos deste
. QUE declara que está com muito medo e que teme pela sua segurança e de sua filha’ [trechos do segundo depoimento extrajudicial].

Na fase judicial,
Sandra Regina Carrasco Libardoni
prestou o seguinte depoimento:

‘Nesse dia 8/11 acordamos cedo, fomos na missa, voltamos para casa, tomamos café, perto das dez horas ele falou ‘vamos fazer almoço em casa?’ E fomos no mercado, no Atacadão. Saímos do mercado perto das onze, chegando em casa, quando meu marido abriu o portão, estacionou o carro, estava
já descendo do carro, eu escutei o estralo
, até achei que era problema no motor do carro, que tinha dado problemas dias antes e hora que levantei já perguntei
‘amor aconteceu alguma coisa de novo no carro’
aí
já vi a pessoa um homem dentro da garagem com

as duas mãos, com uma arma nas duas mãos fechado o punho em cima do meu marido
,
dali já começou atirar, atirando, atirando nele, na hora que eu vi gritei,
consegui sair do carro e esconder atrás do pilar da casa, vi que o portão ficou meio travado, não fechou completo, eu saí correndo, pedindo socorro para os vizinhos para ver se alguém acudia se passava alguém na hora, eu consegui chegar no apartamento vizinho do lado de casa, tem um terreno baldio e ao lado os apartamentos, apertei todas as campainhas,
hora que eu olhei para trás que eu vi o rapaz, saiu, atravessou o canteiro, passou o terreno baldio e foi para o outro lado
. Depois disso
eu me lembro do homem, ele estava com uma camisa verde escura e com óculos escuros na face, e uma bermuda, porque na hora que ele pulou o canteiro ele estava com uma bermuda até o joelho, e aí os vizinhos vieram me socorrer
, voltando em casa, ele ainda estava agonizando no carro, os vizinhos chamaram o SAMU, chamaram a polícia né.

MP
: Quando ele efetuou os disparos, seu marido estava sentado no volante do carro, tava de pé como que ele estava?

Testemunha
:
Ele estava para sair do carro já
,
estava com o pé para fora
,
mas não deu tempo ele pegou bem em cima dele
,
na cara dele, não deu tempo de ele sair se defender, de fazer nada
.

MP
: A senhora sabe dizer para gente se essa pessoa já estava na casa? Ou se ela entrou quando abriu o portão?

Testemunha
:
Entrou quando abriu o portão, porque quando eu ouvi o estalo foi de trás, no vidro traseiro do carro
.

MP
: O seu marido parou o carro de frente para o muro da garagem?

Testemunha
: Isso.

MP
: Então o primeiro tiro foi pelas costas?

Testemunha
: Exato.

MP
: E quantos tiros mais o menos a senhora se recorda de ter ouvido?

Testemunha
: Depois que eu vi o laudo lá na polícia eu vi que
foram quase 20
,
foram 19
, mas o momento todo que eu saí gritando correndo,
eu ouvi os disparos, os estalos da arma, o tempo todo atirando, saí gritando na rua e ouvindo os tiros
.

MP
: Sobre o carro branco que a senhora identificou depois, a senhora pode explicar para gente?

Testemunha
: Então foi assim que
os vizinhos conseguiram visualizar alguma coisa que estava estacionada na outra rua
, como tinha um terreno baldio que atravessa a quadra, os
vizinhos do outro lado da rua
disseram que
viram um Pálio
,
branco
,
final da placa 69
, só ouviram isso, foi o que os investigadores depois informaram.

MP
: Os investigadores foram atrás desses carros aí, os ‘Pálios’ com essa característica, acharam um Pálio no nome de quem?

Testemunha
: Nome do Pálio
estava no nome de Talita
.

MP
: Quem é Talita?

Testemunha
: Não conheço,
não conheço o rapaz que atirou
, só sei que durante as investigações que surgiram que o fato ocorreu devido a um
desentendimento comercial
, que meu marido
tinha um sócio chamado Paulo
.

MP
: Quem é esse Paulo, é parente desses réus? O Yuri?

Testemunha
: Sim,
esse Paulo é o filho do sócio do meu marido
.

MP
: Explica para gente o que aconteceu com essa empresa?

Testemunha
: Essa empresa surgiu em 2005, foi uma
sociedade entre meu marido o Geovani
, o
irmão dele que hoje está morando na Bolívia
, e o
Paulo Sisino
, o objeto da sociedade era uma máquina de pulverizar veneno nas fazendas, era uma prestação de serviço nas fazendas da região, estava trabalhando normalmente,
até a última notícia que eu tive da máquina, com o tempo a sociedade se desfez
, meu cunhado foi embora para Bolívia, recebeu uma proposta boa de trabalho para lá e
meu marido também saiu da sociedade
e ficou a máquina, eu até perguntei para o Geovani como que tinha ficado a situação da empresa, da máquina,
ele só falava assim que tinha deixado para o Paulo
, a máquina tinha ficado com ele, e tinha dado um problema em uma peça, mas estava parado em uma fazenda em Lucas do Rio Verde, a última notícia que eu tenho dessa máquina.

MP
: E aí a empresa quebrou a senhora sabe o motivo?

Testemunha
: Não sei. Porque meu cunhado foi tocar os negócios dele, meu marido também depois dessa e aí não sei informar.

MP
: A senhora sabe dizer para mim se teve dívida dessa empresa? Se seu marido foi cobrado por alguém.

Testemunha
: Não sei, só sei que eles se encontravam de vez em quando, o Paulo ia lá na casa do pai do Geovani, eles conversavam lá, mas de dívida assim não sei falar.

MP
: A senhora tem mais alguma informação para passar para gente? Parece que a senhora foi perseguida por um Fiesta azul lendo os depoimentos aqui. A polícia chegou a descobrir de quem é este Fiesta azul?

Testemunha
: Foi assim doutor, inclusive esse Fiesta veio
depois da evidência do Pálio branco final 69
, a gente fica curioso para saber o que aconteceu, porque não tinha informação nenhuma, porque aconteceu tirar a vida de um pai de família que estava começando do zero de novo, fui deixar minha filha fazendo cursinho para fazer medicina, estava fazendo cursinho em uma escola aqui no centro, e na esquina com a Fernando Correa, eu estava parada no sinal e avistei um Pálio de outro lado descendo a avenida Fernando Correa, um
Pálio branco final da placa 69
, e aí veio a curiosidade, sei lá o que e eu segui né, falei vou ver quem é, pode não ser nada, mas também pode ser alguma coisa, eu segui até uma altura, na verdade eu ia descer na Fernando Correa, mas como o carro virou na Tiradentes, Ruy Barbosa direto, eu fui atrás do carro, fui até uma altura que ela virou lá na Kenedy e aí eu vi que ele estava indo sentido ao bairro São Francisco, e aí no bairro São Francisco tem aquela avenida que desce da Carolina veículos eu parei naquela padaria da esquina Rainha, já estava sentido receio de acontecer alguma coisa muito, a pessoa perceber que eu estava seguindo ou sei lá, parei ali comprei o pão, levei ela para casa da minha mãe, que é lá do outro lado da cidade, comprei o pão de queijo, pensei comigo vou dar uma volta aqui na rua para ver se eu acho um comércio, uma casa, dei duas volta no bairro eu avistei o carro parado, um pátio e uma casa no fundo, não sei se é tipo uma meia água como que era a casa, sei que tinha um terreno na frente e
o Pálio estava parado lá em frente a oficina do Aldo
,
daí passou peguei o número da placa completo e fui na delegacia, liguei para o investigador e informei o que aconteceu
.
No outro dia que eu fui buscar minha filha na escola eu notei que estava sendo seguida, não adianta doutor a gente vê o que aconteceu na sua frente e daí você fica assim agoniada com pânico, todo mundo tá te seguindo
, chegando lá em casa, na avenida Júlio Campus próximo onde é a Pizzaria d’Itália, eu avistei que tinha um carro parado e eu dei sinal de que ia entrar no bairro para entrar na casa, o carro saiu do acostamento e veio atrás de mim, aí eu dei várias voltas dentro do bairro para justificar que ele não estava atrás de mim, passei duas vezes na frente de casa, não entrei porque o carro ainda estava me seguindo, aí passei nas ruas atrás da Milene ali eu vi que tinha câmeras, entrei na GV8 que era a rua principal naquela época, e continuei andando por ali e o carro sempre atrás, e aí como tinha um carroceiro andando na frente, eu diminuí a velocidade e o cara atrás também diminuiu e aí eu fiquei com medo assustada
, já liguei na hora pro investigador, já liguei para meu irmão e aí o carroceiro saiu e eu sai de trás dele e o carro veio atrás, aí depois eu não vi mais o carro
... Eu falei vou dar mais uma volta né, dei a volta não enxerguei mais o carro, aí quando eu voltei, na rua principal da nossa casa que eu ia entrar na casa,
o carro estava parado de frente a minha casa do outro lado da avenida, eu pensei comigo vou encarar, vou passar, vou fazer de conta que vou entrar mas não vou né, e eu já estava falando com o investigador na hora, ele falou ‘não entra’ passei um pouco mais devagar, na hora que eu avistei o número da placa do carro desde Fiesta azul-escuro, avistei o número da placa, passei para o investigador o número da placa depois, aí eles viram que eu continuei, não parei, não entrei ali, parei lá na esquina da Júlio Campus, acho que eles perceberam e saíram e logo depois já chegou o investigador lá em casa, meu irmão e já foram atrás da placa do carro, saber quem era, ele só falou pra mim ‘pega sua filha e some daqui hoje, tem que ser hoje’
. A gente foi com roupa que a gente estava, fomos para rodoviária, fomos embora para o Paraná, que tem um tio meu lá, até terminar a investigação.

MP
: Sandra vamos voltar um pouquinho, esse dia que esse carro perseguiu a senhora foi logo que a senhora perseguiu o Pálio?

Testemunha
: Sim, foi.

MP
: A senhora viu o Pálio em uma casa né?

Testemunha
: Sim.

MP
: O investigador chegou a falar de quem era essa casa?

Testemunha
: Ele falou um monte de nome lá, mas o que eu só reconheci parece que são duas, três famílias que moram junto,
eu só me lembro do nome do Paulo Eduardo
.

MP
: E os vizinhos da senhora vieram com toda certeza esse final da placa para senhora?

Testemunha
: Sim, deram.

MP
: Lá na casa da senhora era só um que executou só?

Testemunha
: Sim, só um.

MP
: O Fiesta azul? Chegaram a identificar o proprietário? A placa era fria? A senhora sabe me dizer?

Testemunha
: Segundo o investigador, eu já estava lá no Paraná, ligou avisando, falou que era para eu ficar calma que aparentemente não estava ligado a nenhum fato do ocorrido, porque o carro era de um tal de José Carlos, disse que era mestre de obras, aí disse que ele estava lá só vendo o modelo da minha casa, que a casa era bonita na frente.

MP
: Tá. Mas que horas era isso?

Testemunha
: Meio dia e meio por aí’.

Segundo amplamente demonstrado nos autos, a vítima,
Geovani Libardoni
, seu irmão, Oldemar Libardoni, e Paulo Sisino Carlos dos Santos, pai e tio dos réus,
Paulo Eduardo Sisino dos Santos
e Yuri Lopes Nascimento, respectivamente, mantiveram uma sociedade, quando adquiriram uma máquina de pulverizar veneno em fazendas.

Entretanto, ao que tudo indica, a parceria não obteve o êxito esperado, findando-se pouco tempo depois, tendo
Paulo Sisino Carlos dos Santos amargado o maior prejuízo
, haja vista que ofereceu em garantia uma área contendo 220ha e, diante da inadimplência, o imóvel foi executado pelo credor.

Por mais que Paulo Sisino Carlos dos Santos e Maria Regina Pereira dos Santos, genitores de Paulo Eduardo Sisino dos Santos, tenham afirmado, na fase inquisitorial, que seu filho
não tinha ciência dos negócios
, ou seja, do
prejuízo sofrido
, o corréu Yuri Lopes do Nascimento, no âmbito inquisitorial, confirmou que Paulo Eduardo não apenas sabia da dívida antiga entre Giovani e seu genitor, como
‘sempre dizia ao pai que já tinha passado o tempo de resolver a situação’
.

Neste sentido, transcrevo abaixo excertos do depoimento
extrajudicial
prestado pelo coacusado,
Yuri Lopes Nascimento
:

‘QUE esclarece que por
morar com seu primo PAULO EDUARDO
tem
muita gratidão por ele e pelo pai dele
,
tio do interrogando
; QUE
com relação ao fato ocorrido
, onde foi morto
GIOVANI LIBARDONI
, sabe dizer que
o mesmo tinha uma dívida antiga com o pai de PAULO EDUARDO, PAULO SISINO
, não sabendo ao certo o valor dela e nem o que teria a originado,
porém sabe dizer que PAULO EDUARDO sempre dizia ao pai que já tinha passado o tempo de resolver essa situação
; QUE em data não recordada mas no ano passado, seu primo enviou uma mensagem de texto via celular aonde o mesmo pedia para que o interrogando arrumasse algumas peças de roupas de uso próprio, pois iria passar na casa e pegar, porque iria passar uns dias fora; QUE passado algum tempo seu primo apareceu, pegou a mochila com algumas roupas e saiu dizendo que iria para a casa de um amigo; QUE
PAULO EDUARDO ficou fora de casa apenas 1 (um) dia e quando retornou

disse ao interrogando que teria ele encomendado a morte de GIOVANI LIBARDONI
, sendo que o primo possuía aparência normal, de tranquilidade; QUE
PAULO EDUARDO não comentou
para o interrogando
quem teria sido a pessoa contratada para matar GIOVANI
; QUE depois das buscas realizadas na casa da avó do interrogando este ficou muito irritado e não falou mais com PAULO EDUARDO; QUE também
nos dias após o crime o interrogando em uma conversa telefônica com a sua então namorada LARISSA chegou a mencionar para ela que já tinha participado de um homicídio,
que era justamente o que a mídia estava passando (
GIOVANI LIBARDONI
), e que
era para ela ter cuidado porque poderia cometer outros
; QUE falou isso para
impressionar sua namorada
, pois tinham uns meninos dando em cima dela, e ao mesmo tempo
não comprometer o lado do primo
, para protegê-lo; QUE não conhece a pessoa de nome JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO,
também não conhecia GIOVANI LIBARDONI e não sabia onde ele morava
,
mas

PAULO EDUARDO sabia onde era a casa da vítima
’.

Conquanto Sandra Regina, esposa da vítima, não tenha visualizado o rosto do autor dos disparos, certo é que testemunhas – que não quiserem se identificar – afirmaram que ele havia foragido do local do crime em um veículo
Fiat Pálio
, cor
branca
,
placa final 69
.

No curso das investigações descobriu-se que
Talita Regiane Santos
possuía um veículo Pálio, cor branca, placa
NJK-6569
.

Talita Regiane Santos
, por sua vez, é
irmã
do corréu
Paulo Eduardo
, e
prima
do coacusado
Yuri Lopes do Nascimento
.

Porém, o mais interessante foi a afirmação extrajudicial de
Talita
no sentido de que
‘as
únicas
pessoas que tinham acesso ao seu veículo seriam seu irmão,
PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS
, e seu primo,
YURI LOPES NASCIMENTO
’
.

Na fase judicial, a informante
Talita Regiane dos Santos
confirmou que era proprietária do veículo Pálio, porém, como não dirigia, seu irmão e seu primo faziam uso do automóvel.

A questão que emerge dos autos é: as circunstâncias acima apontadas – quais sejam:
(i)
o suposto prejuízo sofrido por Paulo Sisino Carlos dos Santos, pai e tio dos réus, advindo de uma parceria comercial mantida com a vítima;
(ii)
a afirmação de testemunhas [
não identificadas
] que disseram ter visto o autor dos disparos foragindo em um veículo Pálio, cor branca, placa final 69;
(iii)
o fato de os acusados frequentemente utilizarem um automóvel com essa descrição – são suficientes para autorizar a prolação da decisão de pronúncia?

A meu viso, devemos separar e sopesar individualmente os indícios que recaem sobre cada um dos acusados.

Importante consignar que nas duas oportunidades em que foi inquirido, o coacusado
Paulo Eduardo Sisino dos Santos
reservou-se o direito de permanecer em silêncio, não apresentando sua versão sobre os fatos delituosos que lhe foram imputados.

Em contrapartida,
Yuri Lopes Nascimento
negou veementemente sua participação na empreitada delituosa.

E digo mais.

Na fase inquisitorial,
Yuri
não apenas rechaçou seu envolvimento no fato delituoso, como
‘delatou’
que
Paulo Eduardo
teria contratado alguém para assassinar a vítima, verbis:

‘QUE em data não recordada mas no ano passado, seu primo enviou uma mensagem de texto via celular aonde o mesmo pedia para que o interrogando arrumasse algumas peças de roupas de uso próprio pois iria passar na casa e pegar, porque iria passar uns dias fora; QUE passado algum tempo seu primo apareceu, pegou a mochila com algumas roupas e saiu dizendo que iria para a casa de um amigo; QUE
PAULO EDUARDO
ficou fora de casa apenas 1 (um) dia e quando retornou
disse ao interrogando que teria ele encomendado a morte de GIOVANI LIBARDONI
, sendo que o primo possuía aparência normal, de tranquilidade; QUE
PAULO EDUARDO

não comentou
para o interrogando
quem teria sido a pessoa contratada
para matar GIOVANI’.

Além disso,
Yuri
deixou claro também que
Paulo Eduardo
não se conformava com o prejuízo sofrido por seu genitor, pois
‘sempre dizia ao pai que já tinha
passado o tempo de resolver
essa situação’
.

Não se pode olvidar, ainda, a existência de indícios que apontam o envolvimento de
Paulo Eduardo
com outros supostos agentes envolvidos em práticas delituosas, sendo eles, Júnior de Oliveira Ribeiro e Leonardo Davince Rodrigues Vieira.

A propósito, em um diálogo interceptado entre Paulo Eduardo e Leonardo Davince, mediante autorização judicial, ficou evidente a relação próxima entre eles, inclusive a preocupação quanto respeitante às investigações policiais,
verbis
:

‘LEONARDO: O fi.

DUDU: E aí vagabundo.

LEONARDO: E aí? Tá na onde?

DUDU: Tô saindo de casa, pô. Vou ali no advogado.

LEONARDO: O que que rolou?

DUDU: Ah, entraram em casa, deram a geralzona, pau no cu não acharam nada.

LEONARDO: Então.

DUDU: Queria prender minhas roupas, não tem? Que eu vendo roupa, diz que era descaminho, não sei o que. Coisa do Paraguai. Aí ligaram para o Delegado. Aí o Delegado falou: não, não, libera. Não tem nada a ver não, isso é trampinho dele e tal. Entendeu?

LEONARDO: Então, deixa eu falar para você. Foi lá também, lá em casa velho.

DUDU: Foi na sua? Foi na do Jhaco também.

LEONARDO: Na do Juninho?

DUDU: É. Foi a geralzona né, que eles fazem né, diretão.

LEONARDO: Mas você tá sabendo né?

DUDU: Tá de boa. Tá de boa. Pode ficar de boa.

LEONARDO: Ah, então, minha mãe foi presa.

DUDU: Então, dizendo ela que pegaram uns trens seu lá, pô.

LEONARDO: Então, só o do fumar mesmo né.

DUDU: Então dá nada não. O advogado tava com ela lá.

LEONARDO: É né?

DUDU: Aham.

LEONARDO: Mas então. Você foi lá?

DUDU: Na onde?

LEONARDO: Mas como você ficou sabendo?

DUDU: Me levaram lá. Para delegacia, porque apreenderam o meu telefone, entendeu?

LEONARDO: Eita porra. Eu falei.

DUDU: Mas liberou tudo o meu telefone, entendeu?

LEONARDO: Ah, trocar tudo.

DUDU: Oi?

LEONARDO: Trocar tudo.

DUDU: Aham.

LEONARDO: Hein, então moço pegaram lá. Cheguei hoje. Já tô vazando desse trem aqui filho. Bagulho tá louco.

DUDU: Oi?

LEONARDO: O bagulho tá louco filho, que porque quer, e nós conversando esses trens, bota fé?

DUDU: Mas pode ficar de boa, dá nada não. Tô indo aqui no advogado aqui, já agilizar isso aí, tá?

LEONARDO: Tá, pode crê então.

DUDU: Tô indo no advogado aqui, daí já para puxar lá, porque eles não falaram o que que era o mandado. Só falaram que eu serei ouvido depois, tá ligado? E o Juninho ficou preso porque pegaram um revólver com ele lá.

LEONARDO: Ah, mas esse Juninho viaja né velho.

DUDU: Ele é sonso demais.

LEONARDO: Ele viaja’.

Embora os interlocutores não tenham falado direta e abertamente sobre o crime de homicídio em apuração, não se põe dúvida sobre a relação de amizade existente entre Paulo, Leonardo e Júnior.

Aliás, em uma das conversas interceptadas, Leonardo pede para Paulo Eduardo
‘excluir o Facebook’
,
‘por causa da mulher’
:

‘DUDU: Então, excluí do Facebook, por causa da mulher enchendo o saco.

LEONARDO: A mulher está enchendo o saco’.

Conquanto não haja provas seguras e irrefutáveis que apontam a participação de Paulo Eduardo no homicídio perpetrado, entendo que
existem indícios suficientes
que autorizam a prolação da decisão de pronúncia em relação a ele”.

Nesse diapasão, ao contrário do asseverado pela combatente defesa, não ficou evidenciado que a decisão dos jurados tenha sido
manifestamente
contrária à prova dos autos, a autorizar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[1]
.

Nessa linha, trago a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[2]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença
acolhe a tese que lhe pareça mais convincente
, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal”
[3]
.

“Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve”
[4]
.

Nesse mesmíssimo sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 13:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Destarte, deve ser mantida a condenação imposta com supedâneo no princípio da soberania dos veredictos.

Passo agora à análise da tese subsidiária suscitada pela defesa, atinente à revisão da reprimenda imposta.

Na primeira fase dosimétrica, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável a culpabilidade do agente, a conduta social e as circunstâncias do crime, assim fundamentando:

“No caso dos autos, é indiscutível que
a intensidade do dolo foi maior do que a normal ao tipo
, a vítima foi
alvejada com mais de vinte disparos de arma de fogo
. Nesse sentido cito decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: HC no. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017.

Razão pela qual incremento a pena em
2 (dois) anos de reclusão
.

Sobre a conduta social e personalidade há elementos nos autos que
indicam personalidade agressiva em âmbito familiar
, com envolvimento em discussões com cunhada, sogra e ex-companheira, culminando com medidas protetivas em se desfavor, razão pela qual acrescento em
1(um) ano a pena de reclusão
.

No que tange as circunstâncias do crime, trata-se do
‘modus operandi’
, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.

No caso dos autos, verifica-se necessidade de maior incremento da pena, vez que
a vítima foi morta na garagem da própria casa
, asilo inviolável, local que, em tese, deveria se sentir em segurança,
na proximidade de seus familiares
.

Com isso, somo
1(uma) ano de reclusão à pena-base
”.

No respeitante à
culpabilidade
, verifico que a fundamentação empregada pelo juízo de primeira instância se patenteia suficiente para o incremento da reprimenda basilar.

Na hipótese vertente, estamos a falar no elevadíssimo número de
19 [dezenove]
disparos de arma de fogo que atingiram o acusado, havendo, inclusive, ferimento na cabeça, conforme consignado no Laudo de Necrópsia, segundo o qual foi constatado
“orifício de entrada de projétil de arma de fogo (vindo da nasal) penetrou pela fossa cerebral média direita, transfixou o hemisfério cerebral direito e saiu em occipital à direita”
.

Nesse diapasão, é assente o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o elevado número de disparos justifica a negativação da culpabilidade do agente.

Cito, abaixo, diversos precedentes neste sentido, inclusive deste Sodalício:

“Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta”
[5]
.

“No caso, reconheceu-se ser acentuada a culpabilidade do réu, tendo em vista os diversos disparos de arma de fogo efetivados contra a vítima. Destacou-se, assim, o maior grau de reprovabilidade da conduta e o menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma. Precedente”
[6]
.

“A prática de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada no número de disparos da arma de fogo que a atingiram - sete ferimentos por projéteis de arma de fogo -, e o fato de, estando a vítima caída ao solo (rendida), o acusado sequenciar a ação criminosa, utilizando, inclusive, duas armas, constitui fundamento apto à exasperação da pena-base pela culpabilidade por denotar maior reprovabilidade da conduta”
[7]
.

“O excessivo número de tiros efetuados, assim como a perseguição à vítima até conseguirem seu intento, revela a maior reprovabilidade da conduta do réu e justifica o aumento da pena-base”
[8]
.

“O número de disparos de arma de fogo – vítima atingida por 8 (oito) tiros, inclusive nas regiões da nuca– revela frieza e constitui fundamento idôneo para negativação da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. (STJ, HC 404.608/SC)”
[9]
.

Forte em tais razões, mantém-se a negativação da culpabilidade do agente.

Em contrapartida, no que tange à conduta social, o Juiz-Presidente assinalou que
“há elementos nos autos que indicam personalidade agressiva em âmbito familiar, com envolvimento em discussões com cunhada, sogra e ex-companheira, culminando com medidas protetivas em seu desfavor”
.

Não ignoro que, segundo precedentes jurisprudenciais,
“Deve ser mantida a valoração negativa da conduta social do agente se durante a instrução processual ficar demonstrado tratar-se de pessoa agressiva e com histórico de violência familiar”
[10]
.

Entretanto, após analisar de forma meticulosa os autos, entendo que a circunstância judicial atinente à conduta social do agente deve ser considerada neutra, haja vista a ausência de elementos concretos a comprovar seu comportamento violento no meio em que vive.

Digo isso porque, ao que consta dos autos, o crime perpetrado pelo recorrente não possui qualquer ligação com prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Some-se a isso que o suposto comportamento agressivo do réu não foi objeto de questionamentos, tampouco de comprovação no curso da instrução probatória, a autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

A toda evidência, a acusação até poderia requerer a inquirição das possíveis vítimas dos crimes de violência doméstica e familiar supostamente perpetrados pelo acusado, notadamente para comprovar seu comportamento no meio social, mas não o fez.

O que há de concreto nos autos a este respeito é o relatório de antecedentes criminais do acusado, no qual consta a instauração de diversos procedimentos instaurados em seu desfavor, supostamente relacionados aos crimes de violência doméstica e familiar.

O fato de o recorrente responder a ações penais pela suposta prática de crimes perpetrados em face de sua ex-companheira, cunhada e sogra, por si só, não é suficiente para autorizar a negativação de sua conduta social.

Não basta ao Juiz-Presidente apenas e tão-somente extrair informações de procedimentos criminais instaurados contra o réu, sem se ater às especificidades do[s] caso[s] concreto[s] e, principalmente, sem a observância do princípio do contraditório.

De mais a mais, como é cediço, não pode o juízo de primeira instância agravar a pena-base do acusado mediante a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, sob pena de se incorrer em inequívoca ofensa ao teor contido na Súmula n. 444 do STJ
[11]
.

Por essas razões,
afasto
a negativação da conduta social do agente.

Por fim, no respeitante às
circunstâncias do crime
, agiu de modo escorreito ao sopesá-las de modo desfavorável, uma vez que a vítima foi morta na proximidade de sua esposa.

Com efeito, o crime praticado na presença de familiar justifica o incremento da reprimenda basilar.

Mutatis mutandis
, assim decidiu este Sodalício:

“O fato de o delito ter sido praticado na presença de familiares da vítima [sobrinhos], sobretudo crianças
‘revela reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada’
para negativar as circunstâncias (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES; TJMT, AP 1006487-25.2021.8.11.; TJMG, AP 1.0105.16.043913-6/001)”
[12]
.

“O cometimento do homicídio em via pública, na presença de familiares da vítima e mediante disparos de arma de fogo, autoriza a negativação das circunstâncias do crime, por denotar
‘a elevada reprovabilidade do comportamento do agente’
(STJ, AgRg no HC n. 719.885/SP)”
[13]
.

Neste mesmíssimo sentido, assim decidi:

“
‘Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que
o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor
(AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base’
[STJ, AgRg no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021]”
[14]
.

Forte em tais razões, ficam sopesadas de modo desfavorável as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade do agente
e às
circunstâncias

do crime
, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar para
15 [quinze] anos de reclusão
, mantendo-se o cálculo eleito pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri.

Na segunda fase, conserva-se a qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, porém, deixo de aplicar a fração de 1/6 [um sexto] tida pela jurisprudência como proporcional, uma vez que tal montante [2 anos e 6 meses] seria prejudicial ao acusado.

Destarte, mantenho a fração empregada pelo juízo de origem [1/8], ficando a reprimenda intermediária e, também a definitiva – à míngua da causa de diminuição ou de aumento – fixada em
16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
, conservado o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
PAULO EDUARDO SISINO DOS SANTOS
, fixando-a definitivamente em
16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[2]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[3]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[4]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/8/2015, Publicado no DJE 25/8/2015.

[5]
STJ, AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019.

[6]
STJ, AgRg no AREsp n. 529.086/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021.

[7]
STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.

[8]
TJMT, N.U 0015319-74.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/6/2021, Publicado no DJE 30/6/2021.

[9]
TJMT, N.U 0005488-65.2016.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/1/2018.

[10]
TJMT, N.U 1005191-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/3/2023, Publicado no DJE 16/3/2023.

[11]
STJ, Súmula 444: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

[12]
TJMT, N.U 0003738-72.2003.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/5/2024, Publicado no DJE 10/5/2024.

[13]
TJMT, N.U 0013094-52.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/4/2024, Publicado no DJE 17/4/2024.

[14]
TJMT, N.U 1008071-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024